Tribunal: TJBA
Processo: 8025814-23.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8025814-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOANITO DOS SANTOS BASTOS Advogado(s): HORLAN REAL MOTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – ANÁLISE DE TODA ARGUMENTAÇÃO E PEDIDOS VENTILADOS NO APELO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I – Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa em face de acórdão que, por unanimidade, julgou pela improcedência da revisão criminal ajuizada pelo réu. II – Não se vislumbram quaisquer dos vícios apontados pelo Recorrente, uma vez que o acórdão hostilizado faz menção expressa à tese preliminar de nulidade associada à suposta ausência de comunicação pessoal do réu a respeito da sentença condenatória, concluindo pela inviabilidade de aplicação desse argumento ao acaso em apreço, posto que há nos autos “certidão do Oficial de Justiça, confirmando que o réu foi intimado pessoalmente” acerca da aludida decisão prolatada no primeiro grau de jurisdição. III - Nesse sentido, o Recorrente vale-se da presente interpelação na tentativa de refutar a argumentação exposta no julgamento colegiado, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração, havendo, para tanto, a viabilidade de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Isso porque, o capítulo do acórdão relativo a esse assunto foi abordado e está devidamente fundamentado, não se identificando qualquer contradição, obscuridade ou omissão. IV – Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração interpostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Rev.Crim 8025814-23.2024.8.05.0000.1.EDCrim – SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Revisão Criminal nº. 8025814-23.2024.8.05.0000.1.EDCrim, da Comarca de Salvador/BA, sendo Embargante JOANITO DOS SANTOS BASTOS e Embargado a SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não acolher os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator